Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1003409-23.2019.8.11.0000
Recorrente: Caixa Seguradora S.A.
Recorrido: Márcio Henrique Lourenço dos Santos
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 28983998) interposto por Caixa Seguradora S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 25493485):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO ANUAL – ART. 2016, § 1o, II, “b”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso concreto foram apresentados documentos que indicam a limitação do autor, sem, entretanto, descrever de maneira específica as lesões sofridas e os danos suportados. No Relatório Médico, no qual a agravante se baseia para afirmar que a ciência inequívoca do agravado se deu em 26/10/2015, consta que o segurado estava “inapto ao trabalho no momento por tempo a ser determinado pelo perito médico”, o que demonstra a inexistência d prova inequívoca da incapacidade, sendo imprescindível a realização de perícia médica para tanto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no recurso especial representativo de controvérsia, REsp 1.388.030/MG, que ressalta o entendimento de que, “exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico”. No presente caso, não ficou comprovado, na fase de instrução, o conhecimento anterior da incapacidade de caráter permanente, ou seja, quando se conclui que não há mais tratamento possível para revertê-la. Desta forma, tratando-se de invalidez permanente não notória, o prazo prescricional terá início da data em que o segurado tiver ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Portanto, não se enquadra nas hipóteses previstas no referido recurso repetitivo, aptas a corroborar a tese de prescrição. (Agravo de Instrumento no 1003409-23.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019).
Alega ofensa ao artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido a prescrição diante do transcurso de tempo superior a 1 ano entre a ciência inequívoca da invalidez pelo segurado e o ajuizamento da ação.
Recurso tempestivo (ID 28990991).
Contrarrazões apresentadas no ID 33533972.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação ao artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, sustentando que teria ocorrido a prescrição diante do transcurso de tempo superior a 1 ano entre a ciência inequívoca da invalidez pelo segurado e o ajuizamento da ação.
No entanto, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão da agravante, a teor do que dispõe a Súmula 278, do STJ.
O documento no qual a agravante se baseia para afirmar que a ciência inequívoca do agravado se deu em 26/10/2015, trata-se de um RELATÓRIO MÉDICO endereçado à Perícia Médica (ID 3722238 dos autos principais), no qual o médico tão somente atesta que considera o agravado “inapto para exercer atividade que hoje realiza, sendo indicado após tratamento adequado a realização de mudança de função, para atividade que não exija esforço sobre os membros superiores, como elevação dos membros acima de 90o, carregamento de pesos acima de 5 kg, movimentos com grau de repetição”.
Sendo certo que no caso concreto foram apresentados documentos que indicam a limitação do autor, sem, entretanto, descrever de maneira específica as lesões sofridas e os danos suportados.
Prova disso é que no referido Relatório Médico consta que o segurado estava “inapto ao trabalho no momento por tempo a ser determinado pelo perito médico”, o que demonstra a inexistência de prova inequívoca da incapacidade, sendo imprescindível a realização de perícia médica para tanto.
Verifica-se que referido documento não traz indicada a causa, natureza e extensão da lesão, de modo que sua presunção de ciência deve ser tida como relativa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no recurso especial representativo de controvérsia, REsp n. 1.388.030/MG, que ressalta o entendimento de que, “exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico”. Veja-se a ementa:
(...)
No presente caso, não ficou comprovado, na fase de instrução, o conhecimento anterior da incapacidade de caráter permanente, ou seja, quando se conclui que não há mais tratamento possível para revertê-la.
Portanto, não se enquadra nas hipóteses previstas no referido recurso repetitivo, aptas a corroborar a tese de prescrição.
(...)
Desta forma, tratando-se de invalidez permanente não notória, o prazo prescricional terá início da data em que o segurado tiver ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
Tanto é, que o Magistrado de piso, na decisão agravada, deferiu a produção de prova pericial médica, tendo em vista que não é possível comprovar os fatos narrados na inicial sem a produção de prova técnica por profissional habilitado.
Assim, tendo sido comprovada a invalidez permanente somente durante o processo, por meio de perícia judicial realizada em 06/09/2019 (ID 24957856 dos autos principais), tem-se que não cabe o acolhimento da preliminar de prescrição do direito do autor.” (ID 22367484).
Observa-se, assim, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo pericial:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI